Tribunal: TJSP
Processo: 1109910-43.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
I. Caso em Exame:
Omissão e contradição, afirmando que a decisão de 1o grau foi rotulada como "sentença", induzindo-a a erro na escolha da via recursal, e pleiteou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
II. Questão em Discussão:
Aplicação do princípio da fungibilidade recursal em apelação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
I. Caso em Exame:
Omissão e contradição, afirmando que a decisão de 1o grau foi rotulada como "sentença", induzindo-a a erro na escolha da via recursal, e pleiteou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
II. Questão em Discussão:
Aplicação do princípio da fungibilidade recursal em apelação interposta contra decisão interlocutória.
III. Razões de Decidir:
Recurso comporta parcial acolhida para determinar o sobrestamento dos autos, em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1.281 pelo STJ, que trata da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Omissão e contradição inexistentes. Análise adequada das questões submetidas a julgamento. Mera irresignação da embargante.
IV. Dispositivo:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.281 pelo STJ.